Tribunal: TJMT
Processo: 1068235-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068235-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPY RAPHAEL ESCOBAR CASTRO - CPF: 032.792.441-10 (RECORRENTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA - CPF: 796.920.011-72 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1068235-16.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
FELLIPY RAPHAEL ESCOBAR CASTRO e MARIA JOSE CEZAR DE ARRUDA

Recorrido
:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO.
CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA.
OBRIGAÇÃO APENAS DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art.
38 da Lei
no
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2o, 52 e 53 da Lei
no
9.099/95 c/c art.
1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunc
iados

no
161 e 162, do FONAJE.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

há

pedido
de
julgamento
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória e pronta a rec lamação para julgamento

antecipado
.
Analisando

detidamente
o
conjunto

fático

probatório
,
em
especial o
contrato

pactuado
entre as
partes
,
verifica
-se que a
parte

autora

concordou
com
os

termos

gerais

ali
expressos, inclusive
assinando
o
referido

contrato
(
IDs
134471974 e 141358870).
Neste

contexto
,
em
que
pesem

os

argumentos
da
Reclamante
, no
sentido
de que
não

tinha

ciência
das
condições

pactuadas
,
tampouco
se
admite

cogitar

na

anulação
do
contrato

firmado
,
pois

não

demonstrada

minimamente eventual ocorrên cia de vício de consentimento

na

celebração
no
negócio

jurídico
.
Desse

modo
,
tem
-se
que a

parte

Autora

deixou
de
apresentar

documentos

necessários
a
fim
de
amparar
as
suas

alegações
,
quais

sejam
, o
referente

a

obtenção
de
em

curto

prazo

conseguir

redução
de 50% a 70% de
redução
do valor do
financiamento
.
Por
outro
lado
, a
parte

reclamada

demonstrou
que
houve

a

elaboração
do
laudo

técnico
,
bem

como
a
tentativa
de
acordo

perante

a

instituição

financeira
.
Assim

sendo
,
ainda
que se
considere
a
responsabilidad
e

objetiva
do
prestador
do
serviço

em
face da
incidência
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, é
obrigação
da
parte

Reclamante
a
demonstração
da
verossimilhança
de
suas

alegações
. A
circunstância
de
existir

relação
de
consumo

não

impõe
,
necessariamente
,
a

inv
ersão
do
ônus
da
prova
, a
qual
,
também

não
é
absoluta
,
pois
, para
tanto
,
necessária
a
mínima

demonstração
da
hipossuficiência
do
consumidor

ou
a
verossimilhança
das
alegações
(CDC, art. 6o,
inciso
VIII), o que
não
se
verifica
no
presente

caso
.
Diante
do
ex
posto
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
,
extinguindo
o
feito
com
resolução
de
mérito
.
Sem

custas
e
honorários
(
arts
. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Tra
nsitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei no 9.099/95.
Isabel Cristina M. da
Paixão

Juíza

Leiga

Vistos
etc.
Homologo

por
SENTENÇA, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE.
Carlos José
Rondon

Luz
Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

houve
o
devido

cumpr
imento
do
contrato
pela
parte

reclamada
; b)
nunca

foram

informados

acerca dos andamentos das negociações da empresa junto ao banco, restando

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviços
; e c) é
devida

a

indenização

por

danos
material e moral,
sofridos

pelo
s

recorrentes
.
Requereram
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Obrigações
de
meio
e
resultado
.
Nas

obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode

se
r

responsabilizado

pelo

fato
de o
resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

serviços
com
diligência
(TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Pu
blicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043882-
09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024 e N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).
Os

contratos

cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária

configura
m

obrigação
de
meio
e
não

de
resultado
. I
nclusive
, no caso
concreto
, tal natureza está

previst
a

em

cláusula

contratual
(
Cláu
sula
2ado
do

contrato
- ID 213021724/PJe2.
Considerando
que
o

contrato

celebrado

pelas

partes

envolve

obrigação
de
meio
,
tendo ocorrido
a
prestação
dos
serviços

com a
devida

diligência
,
tal

como

evidenciado

na

contestação
,
não

há

conduta

ilícit
a

praticada
pela
parte

reclamada
,
pelo

fato
de
não

ter

conseguido
a
redução
do
saldo

devedor
junto à
instituição

financeira
titular do
contrato
de
financiamento
.

5.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

bem

ao

dispor
que "
a parte
Autora

deixou
de
a
presentar

documentos

necessários
a
fim
de
amparar
as
suas

alegações
,
quais

sejam
, o
referente
a
obtenção
de
em

curto

prazo

conseguir

redução
de 50% a 70% de
redução
do valor do
financiamento
", a
propósito
,
destaco
que a
referida
parte "
concordou
com
os

te
rmos

gerais

ali
expressos, inclusive
assinando
o
referido

contrato
(
IDs
134471974 e 141358870)
".
Ademais
, a parte
reclamada
"
demonstrou
que
houve
a
elaboração
do
laudo

técnico
,
bem

como
a
tentativa
de
acordo

perante
a
instituição

financeira
", de forma a
cu
mprir
com
suas

obrigações

contratuais
,
conforme

evidenciado

pelos

documentos

encartados
do ID 213021747/PJe2
ao
Id 213023203/PJe2.
Ressalto
que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC,
valendo

destacar
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
(TJ-M
T - RECURSO INOMINADO: 1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 04/12/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/12/2023).
Dessa
forma,
correta
a
sentença
que
concluiu

ter havido o

cumprimento

do contrato pela
parte
reclamada
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
ob
servado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
siste
ma
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024